Tribunal: TJBA
Processo: 0501752-05.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501752-05.2015.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FABIO SACRAMENTO DA SILVA

Advogado(s): LEONARDO SOUZA DE SANTANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA, JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL RESIDUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização securitária recebida a título de seguro DPVAT. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial é válido e suficiente para embasar o julgamento; e (
ii
) determinar se é devida a complementação da indenização securitária do seguro DPVAT em razão da invalidez parcial permanente alegada pelo autor. 3. O laudo pericial judicial goza de validade e suficiência, tendo respondido aos quesitos formulados pelo juízo e pela parte ré, com base em documentos médicos e exame de imagem. A parte autora não apresentou quesitos, tampouco demonstrou vício técnico no laudo, o que afasta a alegada nulidade. 4.
A perícia constatou invalidez parcial e permanente em grau residual do membro inferior esquerdo, sendo aplicável o percentual de 10% sobre o valor máximo previsto na legislação para a cobertura de invalidez permanente, o que resulta em R$ 945,00. Considerando que o autor já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50, não há diferença a complementar, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado. 5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

0501752-05.2015.8.05.0229
, sendo Apelante
ANTONIO FABIO SACRAMENTO DA SILVA

e Apelad
a

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07